Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de alteração do valor dos alimentos prestados pelo alimentante ao filho, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. A constituição de nova família, com o advento de outro filho, não pode ser admitida como circunstância para justificar a redução da obrigação alimentar. No entanto, deve compor a análise da fixação de alimentos para que não ocorram eventuais excessos.
4. Nesse contexto, ao sopesar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, percebe-se que subsiste justificativa para a majoração requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 22% (vinte e dois por cento) da remuneração mensal do recorrido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.